Tribunal: STF
Processo: AI 586471
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR LEI ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


O Supremo Tribunal Federal assentou que a base de cálculo do PIS pode ser alterada por lei ordinária. Precedentes.